Tribunal: TJDFT
Processo: 0702990-63.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Se o recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido, sobretudo, nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Verifica-se, dos autos, que o autor/recorrente pagou fatura de uso de linha telefônica, cujo vencimento era 12/03/2018, somente em 06/06/2019 (ID 14908261), do que se denota que a sua inscrição em cadastro de inadimplentes, em 24/09/2018 (ID 14908262), configura exercício regular de direito. Ademais, Infere-se que o valor pago está aquém do devido, dada a incidência de juros pela mora por mais de 1 ano, não havendo de se falar, outrossim, em manutenção indevida do seu nome no referido cadastro. Escorreita, portanto, a r. sentença.
4. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.